Tribunal: TCU
Processo: 010.919/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1935/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que não há previsão legal para dilação ou interrupção de prazo para interposição de recursos a pedido de responsável (a exemplo, acórdãos 452/2018, 7505/2017, 6873/2017, 3812/2017-1a Câmara; 2763/2018, 2406/2015 e 1144/2013-Plenário, dentre outros); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo para interposiçlão de recurso contra o Acórdão 53/2023-TCU-Primeira Câmara , e encaminhar cópia desta deliberação à solicitante, e a seus representantes legais, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 010.919/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Chirley Almeida de Souza Cardozo (XXX.513.316-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Leandro Costa Rebello de Freitas (168279/OAB-MG), representando Chirley Almeida de Souza Cardozo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.